Tribunal: TJMT
Processo: 1015209-90.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015209-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[A.H. DELUZ - ME - CNPJ: 11.838.870/0001-50 (APELANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), MANSOMIX CONCRETO E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ: 08.214.781/0001-29 (APELADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - CPF: 022.107.921-18 (ADVOGADO), AMANDA FERREIRA BORGES - CPF: 036.708.261-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS - DÍVIDA NOVADA - COMPROVAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Comprovado pela devedora que o débito originário fora objeto de contrato de confissão de dívida, caracterizada a novação, não poderá ser objeto de procedimento monitório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por MA.H. DELUZ - ME, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Monitória nº 1015209-90.2017.8.11.0041, acolheu os embargos monitórios opostos pela MANSOMIX CONCRETO E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA e julgou improcedente o pedido inicial, julgando extinta a ação monitória. Condenou o apelante ao pagamento de custas e honorários no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A recorrente afirma que o Instrumento Particular de Confissão de Dívida constante dos autos, versa sobre os débitos inadimplentes pela apelada referente aos meses de junho/2015 a maio/2016.

Assevera que, como a apelada é empresa atuante no fornecimento de concreto para o ramo de construção civil, restou pactuado que a devedora disporia de tal material quanto bastasse para liquidar a dívida contraída.

Afirma que, no entanto, a apelada não efetuou o pagamento, tampouco prestou pagamento com concreto. Que, em razão do contrato não cumprido, ajuizou a ação originária visando receber os valores constantes do respectivo contrato.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau, julgando procedentes os pedidos formulados na monitória.

Contrarrazões no id. 144103748. Sem preliminar

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte apelada.

A controvérsia se cinge acerca da análise da possibilidade de ajuizamento da ação monitória com base em dívida que fora objeto de novação.

Na Ação Monitória, necessita apenas o autor provar, com prova escrita, a dívida sem força executiva, conforme disciplina o artigo 700 do Código de Processo Civil. Portanto, satisfeito está o dispositivo legal.

Nesta espécie de ação, propicia ao devedor, por meio dos embargos (art. 702 CPC), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibida pelo credor. Neste caso, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial.

Diante da documentação trazida nos autos, na inicial, não resta dúvida de que houve a novação do débito originário de R$ 13.261,00 (treze mil duzentos e sessenta e um reais), ao passo que fora alterada a obrigação de pagamento em obrigação de entregar coisa certa (Id. 144103653).

Sobre o instituto da novação, previsto no Código Civil, o art. 360, inciso I, dispõe que a novação ocorre
"quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior"
.

Nesse passo, tal situação torna inexigível o título anterior, posto que a obrigação de pagar neles expressada extinguiu-se com a assunção de uma nova obrigação, agora consubstanciada num contrato.

Consoante previsão expressa do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe
"ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito"
e
"ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
".

Assim, diante da prova da novação de dívida, a pretensão monitória restou prejudicada, devendo ser mantida a sentença ora objurgada por seus próprios fundamentos..

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ficam majorados os honorários inicialmente fixados, de 10%, para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023